Tribunal: TJSP
Processo: 0052140-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0052140-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é
impetrante/paciente LUCAS BARCI OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052140-50.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0052140-50.2019.8.26.0000 VOTO no 34.460
COMARCA: FRANCA
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 1500603-32.2019.8.26.0196
IMPETRANTE/PACIENTE: LUCAS BARCI OLIVEIRA

HABEAS CORPUS ARTIGO 157, § 2o, I e § 2o-A, I, DO CÓDIGO
PENAL

PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO

CONHECIMENTO

IMPOSSIBILIDADE EXAME DO MÉRITO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
LUCAS BARCI OLIVEIRA impetra em seu favor
o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que
sofre constrangimento ilegal nos autos da Ação Penal no
1500603-32.2019.8.26.0196, em que se viu condenado à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso I e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, sem o direito de apelar em liberdade.
Pelo
que
se
depreende
do
presente
manuscrito, sustenta o paciente que é inocente, já que o conjunto
probatório reunido não comprovou sua culpa.
Postula a concessão da ordem, para que seja
absolvido da imputação que contra ele pesa ou, subsidiariamente,
que lhe seja deferido o direito de aelar em liberdade.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou
pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052140-50.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, em 29 de maio de 2019 o feito
foi sentenciado e o paciente condenado à pena de 10 (dez) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso I e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal, sem o direito de apelar em liberdade.
Informou, ainda, que a defesa e o Ministério
Público interpuseram recurso de apelação.
De acordo com informações extraídas dos
registros eletrônicos desta Corte, os autos encontram-se neste
gabinete aguardando análise.
Inicialmente, não se conhece da alegação
buscando a absolvição do paciente, pois seu exame exige exame do
conjunto probatório, o que é vedado na angusta via do “habeas
corpus”.
Também,
não se
conhece
da
pretensão
buscando o deferimento do direito de apelar em liberdade, pois a
questão já foi analisada quando do julgamento do “habeas corpus”
no 2262049-98.2019.8.26.0000, em 11 de dezembro de 2019,
ocasião em que a ordem foi denegada.
Ante o exposto, não se conhece da presente
impetração.
Encaminhe-se cópia desta decisão ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052140-50.2019.8.26.0000
4
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora